Tribunal: STJ
Processo: 0796005-06.2023.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3091262 - MG
(2025/0398906-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: JOAQUIM DE ABREU FILHO
ADVOGADOS
: LUIZ GONZAGA AMORIM - MG041717
BRUNO DIAS CANDIDO - MG116775
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
E
INSURGÊNCIA
GENÉRICA.
INCIDÊNCIA
DA
SUPOSTA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO
SÚMULA 182/STJ.
ALEGADO. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. TENTATIVA DE
REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55820934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:47
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: a7689fb4-8cd3-4395-bff3-ff1aab8dae0f

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3091262 - MG
(2025/0398906-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: JOAQUIM DE ABREU FILHO
ADVOGADOS
: LUIZ GONZAGA AMORIM - MG041717
BRUNO DIAS CANDIDO - MG116775
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
E
INSURGÊNCIA
GENÉRICA.
INCIDÊNCIA
DA
SUPOSTA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO
SÚMULA 182/STJ.
ALEGADO. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. TENTATIVA DE
REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Embargos de declaração opostos por JOAQUIM DE ABREU FILHO ao
acórdão assim ementado (fl. 1.901):
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES
DE DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS E FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER
COMPETITIVO
DE
LICITAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO
DEFICIENTE
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO. RAZÕES GENÉRICAS.
INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO
E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
CPC/2015,
SÚMULA 182/STJ.
REGIMENTAL. MERO INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
Agravo regimental improvido.
Em suas razões, o embargante afirma que o acórdão permaneceu omisso
quanto à possibilidade de revaloração das provas nesta instância, invocando o
II, do Código de Processo Civil e precedente desta Corte sobre revaloração
art. 1.022,
no recurso especial (fls.
).
1.910/1.915
Pugna, assim, pela supressão dos vícios apontados.
Documento eletrônico VDA55820927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:48
Código de Controle do Documento: e23caa08-2b8b-4640-af0e-f12ce4f66bbe

É o relatório.
VOTO
Os aclaratórios são manifestamente improcedentes.
No caso, não há omissão.
O acórdão enfrentou expressamente a tese de revaloração, registrando que
a impugnação foi genérica e desacompanhada de argumentos concretos aptos a
demonstrar a superação do óbice da
razão pela qual aplicou o
Súmula 7/STJ,
art. 932,
III, do Código de Processo Civil, combinado com o
o do Código de Processo
art. 3
Penal, e a
por analogia.
Súmula 182/STJ,
A insistência do embargante em defender, em abstrato, a revaloração das
provas, com citação de precedente, não demonstra a ocorrência de vício no acórdão. S
ua postura demonstra apenas a busca em rediscutir a conclusão colegiada acerca da
deficiência da impugnação e do óbice sumular aplicado, sem apontar passagem
concreta não examinada. Configura, portanto, tentativa de mera rediscussão do mérito,
finalidade estranha ao âmbito dos embargos de declaração.
A propósito: EDcl no AgRg no
de minha relatoria,
AREsp n. 2.931.802/DF,
Sexta Turma, DJEN de
e EDcl no AgRg no
Ministro
11/3/2026;
REsp n. 2.069.097/PR,
Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, DJEN de 28/11/2025.
A esse respeito, cumpre destacar a orientação do Supremo Tribunal
Federal, firmada em julgado com repercussão geral, no sentido de que as decisões
judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham
fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (QO no AI n. 791.292, julgado
sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes), circunstância verificada no caso.
Diante da manifesta improcedência dos aclaratórios, cumpre advertir o
embargante de que a oposição de novos embargos de declaração (manifestamente
improcedentes) ensejará a aplicação dos consectários delineados na jurisprudência
desta Corte, a saber: baixa imediata dos autos com certificação do trânsito em julgado
ou a remessa dos autos para o Supremo Tribunal Federal (na hipótese de remanescer
recurso pendente de competência daquela Corte). Nesse sentido, confiram-se os EDcl
nos EDcl no AgRg no
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
AREsp n. 869.043/RJ,
11/6/2018.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA55820927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:48
Código de Controle do Documento: e23caa08-2b8b-4640-af0e-f12ce4f66bbe

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0398906-2
AREsp 3.091.262 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07960050620238130000 10000230796005000 10000230796005001
10000230796005002 10000230796005003 10000230796005004
7960050620238130000
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOAQUIM DE ABREU FILHO
ADVOGADOS
: LUIZ GONZAGA AMORIM - MG041717
BRUNO DIAS CANDIDO - MG116775
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: PATRICK LANDER SPINOLA HERINGER
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes da Lei de
licitações
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JOAQUIM DE ABREU FILHO
ADVOGADOS
: LUIZ GONZAGA AMORIM - MG041717
BRUNO DIAS CANDIDO - MG116775
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260549380131;0:10@
2025/0398906-2 - AREsp 3091262 Petição : 2026/0023002-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:45:10
Código de Controle do Documento: 1AC09903-D07C-459A-A4E0-7B0AF7C12276